Tribunal: TJBA
Processo: 8143083-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143083-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVINA MACHADO DE OLIVEIRA NETA

Advogado(s)
:
HUMBERTO SILVA MAGALHAES JUNIOR, KARINE DA COSTA ROCHA BAPTISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Ementa
: Direito Civil. Apelação Cível. Prescrição decenal. PASEP. Modificação de entendimento em homenagem ao princípio do colegiado. Termo inicial. Data do saque. Aplicação do Tema 1150 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada em supostos desfalques e erros de atualização em conta vinculada ao PASEP. A parte autora efetuou o último saque em 21.10.2005
(Id. 90298436 – pág. 1)
, porém, ajuizou a ação apenas em 30.10.2024, sustentando que somente tomou ciência dos alegados desfalques ao obter extratos detalhados. A sentença reconheceu a prescrição, fixando como termo inicial a data do saque dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP, à luz do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, analisando-se: (i) se o prazo prescricional deve ser contado da data em que o titular obteve acesso a extratos detalhados; e (ii) se o prazo se inicia na data do saque, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo disponível, aplicando-se a teoria da
actio nata
.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150 do STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular comprovadamente toma ciência do dano, o que ocorre, no caso concreto, na data do saque, quando há efetiva constatação do saldo disponível e do suposto prejuízo.

5. Considerando que o saque ocorreu em 21.10.2005
(Id. 90298436 – pág. 1)
e a ação somente foi ajuizada em 30.10.2024, verifica-se o transcurso de período superior ao prazo de 10 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150; TJBA, Apelação 8013095-65.2021.8.05.0080;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.